Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0702304-61.2020.8.07.0000 AP Apelantes SEVERO JUNIOR DE OLIVEIRA e ANA FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS Apelada JUSSI CARLA SOUZA DA SILVA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Apelação interposta diretamente nesta instância revisora por Severo Júnior de Oliveira e Ana Francisca Batista dos Santos contra a r. sentença Id. 14057390, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 14057383 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for disponibilizada por meio eletrônico, dispensa-se a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça eletrônico), considerando-se como data da intimação o dia em que a parte registrar sua ciência, tendo o prazo para interposição do recurso início no primeiro dia útil seguinte, conforme o art. 5o, caput e § 1o, da Lei 11.416/09. No caso dos autos, constata-se que a sentença Id. 14057390 foi publicada no dia 16.12.2019, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação no dia 17.12.2019 (dia útil seguinte), conforme o § 5o do art. 1.003 c/c o caput do art. 212, ambos do CPC. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve o termo final no dia 5.2.2020, quarta-feira e dia útil, já descontada a suspensão dos prazos processuais entre 20.12.2019 e 20.1.2020 (art. 220 do CPC), inclusive tendo sido registrado pelo Juízo a quo o trânsito em julgado da sentença em 5.2.2020 (certidão Id. 56385147 – autos principais). Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 6.2.2020 diretamente nesta instância revisora (Id. 14057383), é intempestivo. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora